Tribunal: TJPA
Processo: 0802600-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802600-03.2019.8.14.0301

APELANTE: LIDICE BENEDITA BARROSO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE.
REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RESP. N.1568244 / RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, I-
O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.
II-
Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$ 1.216,25 dividido por 6 é igual a 202,70 (1.216,25 ÷ 6 = 202,70), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto
.

III-
com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal
; IV-
o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.
V-
CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LIDICE BENEDITA BARROSO DOS SANTOS
em face de decisão interlocutória do Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA / EVIDÊNCIA LIMINAR ajuizada em face de
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Versa a inicial que autora completou 59 anos no ano de 2017, tendo ocorrido o reajuste abusivo do plano por mudança de faixa etária no percentual de 92,92%, passando o valor da mensalidade de R$ 423,71 (quatrocentos e vinte três reais e setenta e um centavos) para R$ 920,96 (novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Desse modo, requereu aplicação do percentual de 40,11% ou caso não seja esse o entendimento, que aplique percentual observando o princípio da razoabilidade; declarar a abusividade do reajuste do plano de saúde, pagamento de indenização a título de danos materiais dos valores pagos em decorrência do aumento abusivo, até a data que o mesmo cessar, devidamente corrigido, acrescido de juros de 1% ao mês e em dobro, ou caso não entenda nesses moldes, que seja realizado de forma simples.

A tutela requerida foi deferida.

Contrarrazões ID Num. 11751948.

Ao sentenciar o feito, o magistrado entendeu pela licitude do reajuste aplicado,

motivo pelo qual revogou a liminar concedida, julgando improcedente o pedido de restituição de valores e, consequentemente, de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano material ou moral, bem como condenando a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o reajuste aplicado à apelada não observou o parâmetro determinado pela agência reguladora, de modo que, constatado o excesso no reajuste, de rigor a sua redução para 40,11%, violando com isso, também, o entendimento do STJ em Recurso Repetitivo, Tema 952.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para dar provimento ao recurso, julgando procedente a ação intentada.

Contrarrazões ID Num. 11751978.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão aqui tratada diz respeito ao cabimento do acréscimo do valor de plano de saúde, experimentado pelo consumidor que atinge a última faixa etária, correspondente a idade de 59 anos.

Sobre a temática, o STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, assim se posicionou:

RECURSO

ESPECIAL

REPETITIVO.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA.

CIVIL.

PLANO

DE

SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.

CLÁUSULA

DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.

LEGALIDADE.

ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.

A

variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de

assistência

à

saúde

em razão da idade do usuário deverá estar prevista

no

contrato,

de

forma

clara,

bem como todos os grupos etários

e

os

percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2
. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança

de

faixa

etária

do

beneficiário

encontra fundamento no mutualismo

(regime

de

repartição

simples)

e

na

solidariedade intergeracional
,

além

de

ser

regra

atuarial

e

asseguradora de riscos.

3.

Os

gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente

mais

altos

do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco

assistencial

varia consideravelmente em função da idade. Com vistas

a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos

preços

fracionados

em

grupos

etários a fim de que tanto

os

jovens

quanto

os de idade mais avançada paguem um valor compatível

com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4.

Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente

dispendiosas,

o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio

da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra

idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder

a

atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema

de

saúde

suplementar

em

virtude

do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.

A

norma

do

art.

15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação

do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados

em

razão

da

idade",

apenas

inibe

o reajuste que consubstanciar

discriminação

desproporcional

ao

idoso,

ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.

Para

evitar

abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações

pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem

ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)

não

serem

aplicados

índices

de

reajuste

desarrazoados ou aleatórios,

que

onerem

em

demasia

o

consumidor,

em

manifesto confronto

com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da

especial

proteção

ao

idoso,

dado que aumentos excessivamente elevados,

sobretudo

para

esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,

impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito

às

normas

expedidas

pelos

órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos

de

saúde

firmados

antes

da

entrada

em

vigor da Lei nº 9.656/1998,

deve-se

seguir

o que consta no contrato, respeitadas, quanto

à

abusividade

dos

percentuais

de

aumento,

as normas da legislação

consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b)

Em

se

tratando

de

contrato

(novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução

CONSU

nº

6/1998,

a

qual

determina a observância de 7 (sete)

faixas

etárias e do limite de variação entre a primeira e a última

(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6

(seis)

vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo

também

a

variação

de

valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as

regras

da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de

10

(dez)

faixas

etárias,

a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado

para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes

o

previsto

para

a

primeira; e (iii) da variação acumulada entre

a

sétima

e

décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção

do

usuário

em

nova

faixa

de

risco,

sobretudo

de participantes

idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste

será

adequado

e

razoável

sempre

que

o

percentual de majoração

for

justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual

tanto

de

jovens

quanto

de

idosos,

bem

como

a sobrevivência

do

próprio

fundo

mútuo

e

da

operadora, que visa comumente

o

lucro,

o

qual

não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou

atividade

privada

regulamentada,

complementar,

no

caso,

ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9.

Se

for

reconhecida

a

abusividade

do

aumento praticado pela operadora

de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do

usuário,

para

não

haver

desequilíbrio

contratual,

faz-se necessária,

nos

termos

do

art.

51,

§ 2º, do CDC, a apuração de percentual

adequado

e

razoável

de

majoração

da

mensalidade em virtude

da

inserção

do

consumidor

na nova faixa de risco, o que deverá

ser

feito

por

meio

de

cálculos

atuariais

na

fase

de cumprimento de sentença.

10.

TESE

para

os

fins

do

art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade

de

plano

de

saúde

individual ou familiar fundado na mudança

de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos

governamentais

reguladores

e

(iii)

não

sejam

aplicados percentuais

desarrazoados

ou

aleatórios

que, concretamente e sem base

atuarial

idônea,

onerem

excessivamente

o

consumidor

ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira"

com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe

disso,

não

ficou

patente

a

onerosidade excessiva

ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o

aumento

da

mensalidade

fundados

na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

O referido Julgado do STJ encontra consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação, nos seguintes termos:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
(Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

No caso em apreço, verifica-se que o plano da apelante (UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL) apresenta a seguinte variação de preço, referente aos reajustes previstos para as 10 faixas etárias:

FAIXA 1 - 000-018 – R$ 202,69 (0%)

FAIXA 2 - 019-023 - R$ 263,52 (30%)

FAIXA 3 - 024-028 - R$ 302,18 (14,67%)

FAIXA 4 - 029-033 - R$ 324,39 (7,34%)

FAIXA 5 - 034-038 - R$ 332,80 (2,60%)

FAIXA 6 - 039-043 - R$ 369,39 (11%)

FAIXA 7 - 044-048 - R$ 496,58 (34,43%)

FAIXA 8 - 049-053 - R$ 538,84 (8,50%)

FAIXA 9 - 054-058 - R$ 630,42 (17%)

FAIXA 10 - 059-999 - R$ 1.216,25 (92,92%)

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$ 1.216,25 dividido por 6 é igual a 202,70 (1.216,25 ÷ 6 = 202,70), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto.

Ademais, com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas), constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste atende ao respectivo requisito legal.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2.
Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0861467-52.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022 )

Dessa forma, conclui-se que o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

De modo que CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de dezembro de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023